Tribunal: TJMT
Processo: 1006950-81.2021.8.11.0004
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-01
Data de publicação: 2022-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006950-81.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Substituição do Produto, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VILMA FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 017.021.265-36 (RECORRIDO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/1198-70 (RECORRENTE), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (RECORRENTE), DANIELI DA CRUZ SOARES - CPF: 274.777.838-01 (ADVOGADO), MAGAZINE LUIZA S/A - CNPJ: 47.960.950/0001-21 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1006950-81.2021.8.11.0004

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Magazine Luiza S/A

Recorrida(s):

Vilma Francisco Dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 de julho de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CELULAR. DEFEITO NO PRODUTO DENTRO DO PRAZO DE GARANTIA. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO DENTRO DO PRAZO LEGAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO
.

1. Em síntese, a Autora narra a aquisição de aparelho celular “SAMSUNG SMART A10 32GB AM PRETO NACIONAL”, no valor de R$ 794,00 na empresa Magazine Luiza na data de 04.11.2019, no entanto o produto apresentou defeito e foi deixado na empresa para que fosse efetuado o conserto. Assevera que não ocorreu o conserto e o valor pago não foi devolvido, sendo que até o ingresso da presente demanda o aparelho não foi restituído.

2.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

3. Se o defeito apresentado no aparelho celular dentro do prazo de garantia não é sanado, tampouco há substituição do bem defeituoso, circunstancias que dá ensejo à restituição imediata do valor desembolsado, bem como a indenização por dano moral, em decorrência dos aborrecimentos e transtornos experimentados pela consumidora, que ficou impedido de fazer uso regular do bem adquirido, bem como ficou desprovido do montante desembolsado na aquisição do produto.

4. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (2016), SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR a Reclamada ao pagamento da quantia de R$ 794,00 (setecentos e noventa e quatro reais) a parte autora, a título de danos materiais, e por se tratar de responsabilidade contratual, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida desde o efetivo prejuízo (Súmula 43 STJ). b) CONDENAR a Reclamada ao pagamento da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) à título de indenização por danos morais ocasionados a Reclamante VILMA FRANCISCO DOS SANTOS valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil – mora ex persona) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ). c) SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

5. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2022